Tribunal: TJDFT
Processo: 0718314-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FINALIDADES ATENDIDAS. MULTA DIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR. COMPROVAÇÃO. CABIMENTO. A relação jurídica decorrente de contrato de serviços de telefonia móvel é regida pela Lei 8.078/90, uma vez que os sujeitos envolvidos se amoldam aos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o. do respectivo diploma legal. Em conformidade com o artigo 14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, cabe à concessionária de telefonia requerida demonstrar que o serviço contratado foi prestado sem as falhas que motivaram as diversas reclamações feitas pelo consumidor. Evidenciado o defeito na prestação dos serviços pactuados, revela-se incontestável que, na espécie, a interrupção de serviço essencial, ainda que de modo parcial, afrontou os atributos da personalidade do usuário, pois repercutiu negativamente em suas relações pessoal e profissional, na medida em que impossibilitou o recebimento de chamadas efetuadas por pessoas que utilizam celulares vinculados à operadora Vivo, dentre elas familiares, amigos, colegas de trabalho, clientes e fornecedores, ocasionando transtornos e aborrecimentos que ultrapassam o mero dissabor comum da vida em sociedade. O quantum indenizatório deve atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo à justa reparação e, ao mesmo tempo, evitando o enriquecimento sem causa. Observados os critérios pertinentes, impõe-se a manutenção do valor arbitrado na origem. Comprovado o descumprimento de obrigação estabelecida em caráter liminar, deve a parte ré arcar com o pagamento da multa coercitiva arbitrada.